Tribunal: STF
Processo: RE 763648
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2013. 



    A controvérsia referente à ação regressiva do INSS em face do empregador, por reparação de danos decorrentes de acidente do trabalho, não alcança status constitucional, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir de análise restrita à legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem (Lei nº 8.213/1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Restou desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.